Tribunal: STF
Processo: ADI 3119
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento reiterado no sentido de que a parte ora Agravante não é legitimada ad causam para a interposição de processo de índole objetiva no âmbito desta Corte, uma vez que não se enquadra no rol de legitimados do artigo 103, IX, da Constituição Federal. Precedente: ADI-AgR 4.422, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.